Tribunal: STF
Processo: Rcl 87389
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Mossoró/RN, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo n. 0811775-86.2022.8.20.5106, por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega o seguinte:



    A presente Reclamação visa a garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), cuja tese vinculante foi frontalmente desrespeitada pela autoridade reclamada, em um contexto fático e processual que evidencia a absoluta necessidade de intervenção desta Suprema Corte para restabelecer a ordem jurídica e a correta aplicação do direito.



    ANTÔNIA JOYCE BRENDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ora beneficiária, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 0811775-86.2022.8.20.5106 (ID 18491769) em face, exclusivamente, do Município de Mossoró/RN, pleiteando a realização de procedimento cirúrgico denominado URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA + COLOCAÇÃO E POSTERIOR RETIRADA DE DUPLO J, necessário para o tratamento de sua condição de saúde, diagnosticada como URETEROLITIÁSE.



    De forma bastante elucidativa e crucial para o deslinde da controvérsia, a própria parte autora, ao instruir sua petição inicial, anexou documento que, por si só, demonstrava a ausência de responsabilidade primária do Município Reclamante para a execução da prestação de saúde vindicada. Trata-se da Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 18492474), a qual informava, de maneira inequívoca, que o procedimento cirúrgico em questão é de média e alta complexidade e que, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade por sua prestação e regulação compete à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN).



    [...]



    Não obstante os robustos argumentos e a clareza da jurisprudência vinculante, a Turma Recursal ora reclamada, por meio do acórdão proferido no ID 30877128, negou provimento ao recurso do Município, confirmando a sentença pelos seus próprios fundamentos e mantendo o entendimento de que a responsabilidade solidária autoriza que qualquer ente federativo seja indiscriminadamente demandado e condenado, mesmo que as normas de organização do SUS atribuam a prestação a outro ente.



    [...]



    No caso em tela, o Reclamante percorreu toda a via recursal ordinária disponível para impugnar o acórdão que contrariou a tese vinculante. Após a prolação do acórdão pela Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado, o Município de Mossoró interpôs o devido Recurso Extraordinário, no qual demonstrou, pormenorizadamente, a violação ao Tema 793 da Repercussão Geral.



    [...]



    O ato reclamado, ao manter a condenação exclusiva do Município de Mossoró para a realização de um procedimento de média/alta complexidade, desconsiderando a repartição de competências do SUS, aplicou de forma teratológica a tese fixada por este Pretório Excelso no julgamento do RE 855.178-ED, que deu origem ao Tema 793 da Repercussão Geral.



    [...]



    A solidariedade constitucional não confere ao cidadão um poder irrestrito de escolha do ente federativo a ser demandado, sob pena de se instalar o caos administrativo e orçamentário. Pelo contrário, ela funciona como uma garantia ampliada ao cidadão, mas impõe ao Poder Judiciário um papel ativo e saneador, qual seja, o de, ao analisar o caso concreto, direcionar a obrigação ao ente que, segundo as normas do SUS, é o efetivo responsável pela prestação.



    [...]



    Destarte, a Turma Recursal, ora reclamada, abdicou de seu dever-poder de zelar pela racionalidade e eficiência do SUS, optando por uma solução simplista que onera indevidamente o ente municipal e premia a litigância que ignora as regras do jogo. O dever de “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências” não é uma faculdade, mas um comando imperativo que foi solenemente ignorado pela autoridade reclamada.



    [...]



    Embora os acordos interfederativos homologados no julgamento do mérito do Tema 1234 tenham tratado especificamente dos medicamentos, esta decisão constitui um indicativo inequívoco da firme evolução da jurisprudência deste Órgão Máximo do Poder Judiciário em conferir a necessária racionalidade à judicialização da saúde. É uma manifestação cristalina da exigência de que as decisões judiciais respeitem a estrutura do Sistema Único de Saúde, especialmente quanto à indispensável observância da correta composição do polo passivo e da repartição de responsabilidades, inclusive para os tratamentos padronizados, como é o caso do procedimento cirúrgico pleiteado pelo beneficiário da decisão ora reclamada (doc. 1, pp. 1-18).



    Requer, ao final:



    e) Ao final, a procedência da reclamação para:



     e.1) Reconhecer a afronta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral); 



    e.2) Cassar o acórdão, determinando que outro seja proferido em seu lugar, com a estrita observância da tese vinculante, para que se proceda à correção do polo passivo da demanda de origem, com a inclusão do Estado do Rio Grande do Norte, e se direcione a este o cumprimento da obrigação principal de fornecimento do procedimento cirúrgico; 



    e.3) Determinar o imediato e integral ressarcimento ao Município de Mossoró de todos os valores que foram bloqueados e/ou transferidos de suas contas em cumprimento à decisão ora impugnada (doc. 1, p. 7);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    Logo, havendo dever comum dos entes federativos em prestar assistência à saúde, impõe-se reconhecer que a parte autora poderia demandar contra qualquer um dos entes federativos, sem que seja obrigatório o litisconsórcio passivo ou sem se falar em ilegitimidade passiva do ente estadual, podendo este, inclusive, compensar os gastos que venha a ter, caso o procedimento visado não esteja dentro de suas esferas de atribuições, nos termos das prescrições do SUS. Sobre o tema, segue o entendimento do STF:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...) (Emb.D.RE 855.178/SE, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, Julgado em 23.05.2019



    [...]



    Sobre o tema, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim entende:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. NECESSIDADE IMINENTE DE INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA - CTI. NEGATIVA DO ESTADO EM ASSEGURAR A INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECUSA INCABÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NA CARTA DA REPÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 196 E 198 E ART. 2º DA LEI Nº 8.080/90. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EVIDENCIADA. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO ARCAR COM A RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL A SI ATRIBUÍDA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PUBLICA OU PARTICULAR. LIMINAR CONFIRMADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM. JUSTIÇA. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. (MS nº 2015.014096-0, Rel. Des. GILSON BARBOSA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 27/01/2016). EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA. SAÚDE COMO DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 2º DA LEI Nº 8.080/1990. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (Mandado de Segurança nº 2016.011788-5, Relator Desembargador Dilermando Mota, julgado em 03.05.2017) (Grifos acrescidos).



    [...]



    Como pode se notar, demonstrada a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, pelos documentos e exames juntados, havendo verossimilhança sobre a impossibilidade econômica da parte autora arcar com as despesas de saúde em referência, impõe-se reconhecer a procedência do pedido para condenar os requeridos a realizarem e/ou custear o procedimento cirúrgico indicado para o caso dos autos. Por oportuno, registro que, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, fora determinado o bloqueio dos valores necessários ao procedimento cirúrgico da parte autora. Outrossim, o numerário bloqueado foi liberado à parte autora, tendo sido apresentada a prestação de contas nos Ids 86722310, 86722309 e 86722313. Dispositivo Pelo exposto, confirmando a liminar concedida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Município de Mossoró a realizar/custear procedimento cirúrgico de URETERORRENOLITOTRIPSIARÍGIDA + COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J, ainda que em Hospital da rede privada de saúde, custeando, ainda, todo o material, remédios, eventuais custos hospitalares sob pena de execução específica (doc. 2, pp. 157- 159).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto que negou seguimento ao recurso extraordinário, no que interessa:



    De plano, verifico a impossibilidade de dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário sob exame, em razão da ausência de repercussão geral e da consonância do julgado com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em comento, a recorrente não logrou êxito em suas razões recursais na demonstração clara e precisa da repercussão geral da matéria ventilada, embora tenha apresentado sintético tópico sobre tal ponto. 



    Nesse cenário, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação da parte recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo. Acerca da repercussão extra partes, cabe fazer menção ao artigo 1.035 do Código de Processo Civil/2015: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Tal requisito foi incluído no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n. 45/2004 e regulamentado pelos arts. 322 a 329 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e pelos arts. 1.035 a 1.041 do Código de Processo Civil, de forma que para o seguimento do recurso, é necessária a demonstração clara deste interesse coletivo na questão sobre a qual versa o recurso. Nesse sentido, o interesse tutelado é eminentemente individual da parte recorrente, não havendo qualquer interesse coletivo. 



    Ademais, o seguimento do presente recurso ainda deve ser obstado pela consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência da Suprema Corte, notadamente o Tema 793, que firmou a tese de que “a responsabilidade pela garantia do direito fundamental à saúde recai solidariamente sobre todos os entes federativos, sejam eles a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios. Assim, esses entes possuem o dever conjunto ou isolado de assegurar a efetividade dos serviços públicos de saúde ”, cujo julgado está ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. (...) O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/3/2015, Tema 793 da repercussão geral. (RE 1168564 CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/10/2018). 



    Por fim, é importante destacar que no presente momento processual, não se deve discutir o dever de o Poder Público fornecer ou não o procedimento cirúrgico, eis que tal ato demandaria o revolvimento do acervo fático - probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Esse é o entendimento deste Pretório Excelso em enunciado sumular nº 279, bem como na sua pacífica jurisprudência: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 25-08-2016 PUBLIC 26-08-2016). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com base na inexistência de repercussão geral, bem como pela consonância do julgado com o entendimento exarado pelo STF, o que faço com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Publique-se. Intimem-se (doc. 2 , pp. 218 -219).



    Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 



    No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido pelo Ministro Edson Fachin, que originou o Tema 793 de RG:



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).



    No mesmo sentido: Rcl 83.536/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/8/2025; e ARE 1.553.472/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/6/2025.



    Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 



    Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator